Tribunal: TJBA
Processo: 8092120-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092120-05.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: MARCUS VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO EM AÇÃO JUDICIAL. DANO MORAL. VERBA INDENIZATÓRIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais movida por Marcus Vinícius Alves de Oliveira, em razão da utilização de Avisos de Recebimento com assinaturas falsificadas em duas ações de busca e apreensão de veículo financiado. A sentença reconheceu a falsidade das assinaturas com base em laudo pericial grafotécnico e condenou o banco ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a alegação de falsidade das assinaturas está preclusa por não ter sido arguida nas ações de busca e apreensão; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil do banco pela utilização de documentos falsificados; e (iii) determinar se é possível a revisão do quantum indenizatório fixado a título de danos morais e dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de falsidade documental não se sujeita à preclusão, podendo ser objeto de ação autônoma quando verificada a violação de direito da personalidade, sobretudo quando fundada em prova pericial superveniente.

A falsificação das assinaturas nos ARs utilizados para instruir ações judiciais configura ato ilícito autônomo, nos termos do art. 186 do Código Civil, sendo irrelevante a ausência de impugnação anterior.

A responsabilidade do banco é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, dada a falha na prestação do serviço e o uso de documento falso em juízo contra o consumidor.

A prova pericial foi conclusiva ao atestar que as assinaturas não partiram do recorrido, sem qualquer contraprova eficaz apresentada pelo banco.

A jurisprudência reconhece que a utilização de documento falso contra consumidor é suficiente para configurar dano moral in re ipsa, independentemente de demonstração de prejuízo concreto.

A quantia fixada a título de indenização por danos morais (R$ 8.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, revelando-se adequada à gravidade do ilícito e à função pedagógica da sanção.

A majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação encontra amparo no art. 85, §11, do CPC, diante da rejeição integral do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A falsidade de documento utilizado em processo judicial pode ser reconhecida em ação autônoma, não estando sujeita à preclusão.

A utilização de documento com assinatura falsificada em ação judicial enseja responsabilidade civil objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

O dano moral decorrente da utilização de documento falso é presumido, dispensando prova do abalo concreto.

O valor de indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade do ilícito e a função pedagógica da sanção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC/2002, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 85, §11, e 934.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 423.134/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 12.09.2006; TJ-PR, AC 0010092-16.2023.8.16.0194, Rel. Subst. Cristiane Santos Leite, j. 24.07.2024; TJ-MG, AC 1052013-003868-70.03, Rel. Peixoto Henriques, j. 14.02.2017; TJ-RJ, Ap. 0297191-78.2008.8.19.0001, Rel. Natacha Tostes, j. 03.11.2020; TJ-RS, AC 70082040692, Rel. Alzir Schmitz, j. 31.10.2019; TJ-MG, AC 5000425-85.2021.8.13.0480, Rel. João Cancio, j. 09.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8092120-05.2023.8.05.0001, em que figuram como
apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada MARCUS VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Salvador, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

02